Tribunal: TCU
Processo: 025.039/2016-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2376/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 2008/2020-TCU-Plenário , prolatado na sessão de 5/8/2020, Ata 29/2020, relativamente aos itens 3, 9.2, 9.3.2, 9.3.3 e 9.4, de modo que onde se lê: "Dalton Luiz de Moura", leia-se: "Dalton Luiz de Moura e Costa"; e onde se lê: "Sobieski & Sobieski Ltda. - ME", leia-se: "Elemar Sobieski - Comércio de Cosméticos", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.039/2016-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 031.453/2013-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Dalton Luiz de Moura e Costa (XXX.668.619-XX); Danieli Desplanches (XXX.425.509-XX); GTC Distribuidora de Medicamentos Ltda - ME (78.303.252/0001-87); Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontologicos Ltda - Me (10.268.780/0001-09); Sandra Maria Cavalheiro de Meira (XXX.629.319-XX); Elemar Sobieski - Comércio de Cosméticos (10.387.902/0001-86) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cerro Azul - PR 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Gustavo Swain Kfouri (35197/OAB-PR) e outros, representando Dalton Luiz de Moura e Costa. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.